Tribunal: TJBA
Processo: 8001989-18.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001989-18.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA MARIA MACHADO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA PAULA SOUZA ACTIS DATTA

Advogado(s)
:
GUIDO ARAUJO MAGALHAES JUNIOR, BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. VENDA DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DA SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 33 DA LEI Nº 8.245/91. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PAGAMENTOS – ART. 373, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001989-18.2021.8.05.0271, em que é embargante
LUIZA MARIA MACHADO SOUZA
e embargado
JOANA PAULA SOUZA ACTIS DATTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,